Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717971-16.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO, AMÉLIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADOS: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, AMÉLIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO, MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO DESPACHO MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO e AMÉLIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO, bem como GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Asseveram que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. O outro recorrente afirma que a decisão colegiada padece de ausência de fundamentação. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018